Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-93.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - ARGUMENTOS DA APELANTE DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - ARGUMENTOS DA APELANTE DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001186-93.2018.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é
apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o
2o juiz, com declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), PAULO AYROSA, ADILSON DE ARAUJO E
CARLOS NUNES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001186-93.2018.8.26.0589
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO SIMÃO
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA:
ZURICH SANTANDER SEGUROS BRASIL S/A.
VOTO No 35.311
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA
SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO
NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS -
ARGUMENTOS DA APELANTE DESPROVIDOS DE SUBSTRATO
PROBATÓRIO ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA
PARTE
AUTORA
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA RÉ RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 534/539,
cujo relatório adoto, que julgou procedente ação regressiva,
decorrente de ressarcimento de danos por queima de equipamento
eletroeletrônico em função de oscilação na corrente de energia
elétrica, condenada a vencida no pagamento de R$ 6.810,20,
corrigidos pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de São Paulo e
acrescido de juros legais desde o desembolso, além de responder por
despesas honorários advocatícios de R$ 600,00.
Inconformada, recorre a concessionária em busca de
reforma. Suscita preliminares de inépcia da inicial por ausência de
F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos essenciais à propositura da ação, extinção sem resolução
do mérito por falta de interesse de agir pela inexistência de
reclamação administrativa e ilegitimidade por ausência de ocorrência
nas instalações dos segurados.
No que atine ao mérito, afirma que os fatos constitutivos
do direito da autora não foram demonstrados. Aduz que o descarte
dos objetos queimados impediu a realização de perícia e, por
consequência, o exercício do contraditório, dizendo ainda que os
laudos trazidos pela recorrida são unilaterais, não atestando a
qualidade das instalações elétricas dos imóveis.
Outrossim, defende a ausência de responsabilidade pelos
danos porventura causados, uma vez que o fornecimento de energia
ocorreu
sem
interferências.
Argumenta
faltarem
provas
do
pagamento e do nexo de causalidade. Pugna pela aplicação da
Resolução
414/2010
da
ANEEL
ao
caso.
Discorre
sobre
a
responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas.
Levanta hipótese de excludente de responsabilidade, uma vez que os
danos elétricos foram ocasionados por descarga atmosférica, o que
se encaixaria no conceito de caso fortuito ou força maior.
Ademais, menciona que, através de pesquisas em
sistemas internos, aferiu que no período dos danos não houve
ocorrência. Considera os documentos unilateralmente produzidos
dissociados dos valores de mercado dos produtos, afirmando não
haver demonstração inequívoca do prejuízo e comprovação do
pagamento. Ataca a hipossuficiência da autora, que não deveria ser
beneficiada com a inversão do ônus da prova.
Recurso contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o breve relatório.
Inicialmente, prejudicado pedido de concessão de efeito
suspensivo ante resolução imediata da controvérsia em sua
integralidade pelas razões a seguir declinadas.
Ademais, registre-se que o recurso é tempestivo e
preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada a devolutividade recursal, a inconformidade
não comporta acolhida.
Ação regressiva ajuizada pela seguradora, sub-rogada no
direito de pretensão indenizatória, objetivando ressarcimento de
valores pagos a título de reparação de danos materiais em aparelhos
eletrônicos em razão de sobrecarga na rede elétrica dos segurados
indicados a fls. 02/03.
Importante delinear que, por força da sub-rogação
operada entre a seguradora apelante e os segurados, a relação
analisada nos autos toma caráter consumerista, tratando-se estes de
consumidores dos serviços ofertados pela ré.
Preliminarmente, não há falar em inépcia da inicial por
falta de documentos indispensáveis à propositura da ação. A exordial
veio
acompanhada
de
farto
substrato
probatório,
cumprindo
satisfatoriamente com tal requisito.
Extinção do feito sem resolução do mérito é outra solução
da qual não se cogita. Ausência de reclamação administrativa não
gera falta de interesse de agir, ao contrário do que sustenta a
apelante. Aviada a demanda, retirando o Judiciário de seu estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primário de inércia, observância ao princípio da inafastabilidade do
acesso à Justiça, insculpido constitucionalmente no inciso XXXV do
art. 5o, torna imperiosas a análise da ameaça ou violação de direito
arguida e a posterior promoção da crise jurídica apresentada,
atingindo-se o escopo magno da jurisdição, que é a pacificação social.
No mérito, melhor sorte não lhe socorre.
Alegações de inexistência de irregularidade na rede
elétrica vieram desprovidas de substrato probatório, porquanto não
juntado pela apelante qualquer indício de prova a seu favor. Reitere-
se que o fato de não haver pedido administrativo de ressarcimento
não obsta por qualquer razão o direito perseguido pela autora, sendo
outro argumento sem suporte proferido pela recorrente.
A apelada, por sua vez, traz forte prova documental para
embasar seu pleito inicial, comprovando tanto o dano sofrido quanto
o nexo causal com os documentos de fls. 49/186. O pagamento
também restou devidamente atestado pelos comprovantes de fls. 65,
78, 94, 129, 156 e 180. Não satisfeita a ré com os valores
mostrados, que trouxesse alguma prova indicando o montante
excessivo dos orçamentos juntados pela autora, não se contentando
com meras alegações vazias.
Cumpre ressaltar que os laudos trazidos pela requerente
são suficientes tanto para atestar o dano quanto seu nexo causal.
Subscritos
por
empresas
especializadas,
apontam
descarga
atmosférica e sobrecarga elétrica como causa dos danos.
Desnecessária
perícia
direta
dos
equipamentos,
especialmente frente o decurso de tempo entre os fatos e o
ajuizamento da ação, suficientes tais relatórios, compreensão esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que guarda coerência com aquela assentada neste órgão fracionário,
conforme se dessume do acórdão abaixo sumariado, recentemente
proferido em hipótese análoga:
“APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO
TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO.
NEXO CAUSAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO (...)” (Apelação no 1017491-03.2018.8.26.0477,
Rel. Des. Adilson de Araujo, d.j.: 27/11/2019, realce não
original). As genéricas impugnações da requerida não são
suficientes para eximir-lhe da responsabilidade pelos prejuízos
constatados, vez que nenhuma evidência contundente trazem de
culpa do segurado ou inexistência de defeito no serviço prestado
quando confrontadas com aquelas apresentadas pela autora.
A
excludente
de
responsabilidade
levantada
pela
recorrente também não se aplica ao caso. Sendo concessionária de
fornecimento de energia elétrica, é certo que descargas atmosféricas
e tempestades constituem risco previsível dentro de seu ramo de
atividade, não se tratando de fortuito externo apto a afastar sua
responsabilidade.
Por fim, necessário destacar que, seja por força das
disposições da legislação consumerista, seja por se tratar de
concessionária de serviço público, a responsabilidade da ré pelos
danos suportados é objetiva, restando devidamente comprovados
todos os pressupostos para sua condenação. Eventual inversão ou
não do ônus da prova não seria capaz de alterar o cenário em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da apelante.
É este, aliás, o entendimento perfilhado por esta C. 31a
Câmara de Direito Privado, consoante testifica recente aresto que,
prolatado em caso idêntico, estampa as seguintes ementas:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE "RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
OSCILAÇÃO/DESCARGA
DE
ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor
dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em
virtude de subrogação, de modo que o contrato firmado se
submete às regras consumeristas. 2. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos
ou defeito nas instalações internas dos imóveis segurados, de
onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 3. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
ADOTADA
PELA
SENTENÇA
QUE
SE
REPUTA
ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
Reputa-se razoável a fixação da verba honorária adotada pela
sentença (20% sobre o valor da condenação), por se mostrar
adequada à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos ditames do artigo 85, § 2o, do CPC” (Apelação no
1012067- 97.2019.8.26.0071, Rel. Des. Antonio Rigolin, d.j.:
10/12/2019).
Considerando o trabalho adicional realizado em grau
recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$
1.000,00, em observância à disposição contida no art. 85, § 11, do
estatuto instrumental.
Ante o exposto, nos termos do voto, nego provimento ao
recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001186-93.2018.8.26.0589
Apelante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Comarca : São Simão Vara Única
Juiz (a)
: Antonio José Papa Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.222
PROCESSUAL
CIVIL

FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR
NÃO OCORRÊNCIA

PRELIMINAR REPELIDA. Descrevendo a inicial
adequadamente o pedido, apontando elementos que dão
embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, ainda
mais com as provas juntadas pela autora, evidenciando o
interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da
pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da
ação.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I DO CPC
AÇÃO
IMPROCEDENTE
PELO MEU VOTO, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando que a
seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu
segurado para pleitear indenização dos valores pagos em
decorrência do contrato de seguro firmado entre as
partes, para caracterizar a responsabilidade da ré,
concessionária de serviço público (prestação de serviços
de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. “In casu”, nos sinistros reportados e que
deram origem ao pagamento de indenização securitária,
não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I do CPC,
que os danos nos equipamentos dos segurados tiveram
como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como
causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de
rigor a improcedência da ação.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A propôs
ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 534/539, cujo relatório se adota,
para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.810,20, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o
desembolso. Condenou a parte requerida nas despesas e honorários
advocatícios, os últimos fixados por equidade em R$ 600,00, na forma dos
artigos 82, §2o, e 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a requerida às fls. 541/562, almejando a
reforma da r. sentença. Inicialmente, aduz ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo. Afirma que a petição inicial é inepta, por falta de
documentos hábeis que comprovem os pagamentos da seguradora aos
segurados; que não há interesse de agir, pois sequer houve pedido
administrativo, e que a ré é parte ilegítima na ação. Alega, em resumo, que
não restou demonstrada a falha no serviço prestado e tampouco a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados aos
equipamentos elétricos em decorrência de oscilação na energia, não
havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Afirma que não houve
qualquer registro de reclamação nas datas apontadas; que conquanto a
responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de causalidade entre
os danos e a atuação da ré; que os danos nos equipamentos dos segurados
indicam que decorreram de descargas elétricas, não podendo a ré ser
responsabilizada; que não houve pedido prévio administrativo; que não foi
cumprido o disposto na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, que estabelece
a necessidade de inspeção dos aparelhos danificados para comprovação do
nexo causal, além do que a reparação de item danificado pelo consumidor
exclui a responsabilidade da concessionária, ainda mais em casos fortuitos
e de força maior; que os consumidores devem manter hígidas as instalações
elétricas em sua residência. Por fim, afirma que não houve comprovação
dos danos materiais, e que os honorários advocatícios devem ser reduzidos,
buscando, por isso, a inversão do resultado do julgamento.
Contrarrazões às fls. 434/456.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Francisco Casconi, o qual foi
seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Inicialmente, não cabe à ré ao alegar carência da ação. Isso
porque na inicial foram juntados documentos que comprovam que a autora
pagou aos segurados o prêmio por danos em seus equipamentos após
oscilação em rede elétrica ou descargas atmosféricas, e que a ré presta
serviços do fornecimento de energia elétrica, que teriam sido feitos de
maneira equivocada, em tese. Além disso, há identificação dos valores que
pretende a autora ver restituídos e indenizados.
Ademais, evidente é a relação lógica entre a fundamentação e o
pedido, o que foi suficientemente compreendido pela ré, inclusive, quando
formulou a defesa adequada. Assim, descrevendo a inicial adequadamente
o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao
que foi requerido, evidenciando o interesse, a legitimidade e a
possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em
carência da ação.
No que concerne à preliminar de ilegitimidade de parte, também
deve logo ser afastada, eis que não comprovou a ré que as descargas
elétricas ocorreram em outra rede elétrica que não a por ela administrada,
assim como não há como se constatar a inépcia da inicial, visto que
preenche ela os requisitos necessários ao exercício da ampla defesa,
contendo causa de pedir e pedido certo e determinado.
E, para postular em juízo, não é necessário o esgotamento da via
administrativa nas ações regressivas para ressarcimento de danos pelas
seguradoras, por haver a sub-rogação destas no direito do segurado ao
recebimento do montante gasto com o conserto dos aparelhos em razão do
contrato de seguro na modalidade residencial ou empresarial, fato que
evidencia, pois, o interesse da autora/seguradora na propositura da presente
demanda.
Assim, a falta de acionamento da concessionária, por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento
administrativo
indenizatório
previsto
na
Resolução
Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à pretensão
formulada pela autora. Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim, de ação regressiva
proposta pela seguradora.
De rigor, portanto, o afastamento das preliminares alegadas.
No mais, a ação trata de ocorrência de evento danoso nas
residências dos segurados Joana D'arc Penha, Carolina Pedrosa Seixas,
Vinicius Tadeu Cardoso Oliveira, Meire Atair Carneiro Mesquita Ferreira e
José Carlos Joaquim, que com a autora celebraram contratos de seguro na
modalidade compreensivo residencial (apólices nos. 1490320, 1782418,
1490320, 1782418 e 1490320, respectivamente).
Alega que referidos segurados, em 21/11/2015, 04/03/2015
27/02/2014, 05/12/2013 e 14/01/2014, respectivamente, foram vítimas de
oscilação na tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em
equipamentos elétricos e eletrônicos, fatos que deram causa ao pagamento,
pela autora, de um total de R$ 6.810,20.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, respeitado o entendimento da maioria em
julgamento estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em laudos técnicos e relatórios, os quais indicam,
precisamente às fls. 54; 60; 75; 108; 150; e 175, que os aparelhos elétricos
e eletrônicos dos segurados haviam sido danificados por oscilações de
tensão na rede elétrica, por descargas atmosféricas/elétricas.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos dos segurados se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393 do C.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos dos
segurados, posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios
em dia de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por
conseguinte, devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do
contrato, não pode a empresa ré responder por eles. Ademais, como
aduzido pela ré em contestação, não há qualquer registro de que houve
interrupção no fornecimento de energia nas datas apontadas na inicial, nem
mesmo antes dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens dos segurados tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, os atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), de rigor a reforma da
r. sentença, para julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus de
sucumbência.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, afastadas as
preliminares, dou provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO CASCONI
1135A0E2
9
15
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
113D932B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001186-93.2018.8.26.0589 e o código de confirmação da tabela acima.